Tribunal: TJPA
Processo: 0804214-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804214-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DANIEL CARVALHO DE ARAGAO

AGRAVADO: IVONE CAVALCANTE GARCIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO. MULTA DIÁRIA REDUÇÃO DE OFÍCIO E DELIMITAÇÃO TEMPORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, determinando a manutenção da impetrante no local de trabalho em que exerce suas atividades desde o ano de 2006.

2. Embora o Recorrente argumente que a Agravada teria se recusado a exercer suas funções no centro obstétrico do Hospital Municipal em que trabalha, constata-se que o documento de Núm. 1784357, que comprovaria a recusa, foi elaborado sem qualquer participação da Agravada, não se podendo afirmar de plano, que de fato, houve a recusa desta para o exercício de suas atividades no centro obstétrico.

3.
Apesar de, em regra, não ser cabível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais nas quais se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada.

4. O periculum in mora reside no prejuízo imediato à impetrante que resultará com a sua mudança para localidade diversa, além do prejuízo na própria prestação do serviço público, se confirmado o desvio de finalidade do ato de remoção.

5. Em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, impõe-se a redução da multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a delimitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0804214-73.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo Superintendente do Hospital Municipal de Paragominas, DANIEL CARVALHO DE ARAGÃO, contra IVONE CAVALCANTE GARCIAS em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.
0003715-05.2019.8.14.0039
– LIBRA
)
impetrado pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante disso, concedo a medida liminar pleiteada, determinando o retorno da impetrante às funções que exercia no Hospital Municipal de Paragominas antes de sua transferência realizada através do documento de fls. 40, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária pessoal de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo tempo que a impetrante permanecer em local diverso de sua lotação originária, após a ciência desta decisão.

Intime-se e notifique-se a autoridade coatora para apresentar as informações no prazo legal (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

Notifique-se a representação jurídica do ente público municipal para os fins do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.

Cumpra-se.
(...).

Em suas razões (
Num. 1784326 - Págs. 1/20), o Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, por não possuir poder decisório, aduzindo que apenas removeu a Agravada do seu local de trabalho a pedido do Secretário Municipal de Saúde do Município de Paragominas.

No mérito, afirma que a remoção da impetrante não se trata de perseguição, bem como desconhece a participação desta em qualquer movimento sindical; que o real motivo da transferência é a adequação do quadro funcional do Hospital Municipal.

Afirma que a contratação de novos enfermeiros ocorreu por exigência do COREN, já que os profissionais que laboravam no bloco cirúrgico, não possuíam capacitação para atuação na área de obstetrícia, e que a própria agravada já havia se recusado a cumprir escala na Sala de Parto.

Argumenta que a remoção da impetrante trata-se de ato discricionário da administração pública e encontra fundamento no regime jurídico dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Paragominas, podendo ser realizada de ofício. Requereu, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2511489 - Pág. 1/4).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja limitada a multa diária (Num. 2673632 – Pág. 1/6).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a manutenção da impetrante no local de trabalho em que exerce suas atividades desde o ano de 2006.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em análise, embora o Recorrente
argumente que a Agravada teria se recusado a exercer suas funções no centro obstétrico do Hospital Municipal em que trabalha, constata-se que o documento de Núm. 1784357, que comprovaria a recusa, foi elaborado sem qualquer participação da Agravada, não se podendo afirmar de plano, que de fato, houve a recusa desta para o exercício de suas atividades no centro obstétrico.

Além disto,
apesar de não ter sido juntado a este recurso a íntegra do processo de origem, robustece as alegações da Agravada formuladas na origem, o fato de possuir elevada qualificação e laborar no mesmo local há mais de 10 (dez) anos, e, apesar disso ter remanejada, em detrimento de outras alternativas de que dispõe a administração pública para organizar seu quadro de servidores.

Com efeito, apesar de, em regra, não ser possível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais em que se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada.

Sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro esclarece:

(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.

(...)

A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário,
o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade
. (...) Grifo nosso (PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub.).

Assim, havendo ilegalidade no ato administrativo, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle, mormente quando evidenciado o desvio de finalidade e ausência de motivação. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABUSO DE PODER. DESVIO DE FINALIDADE. NÍTIDO CARÁTER PUNITIVO DO ATO DE REMOÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Evidenciado que o ato foi praticado com desvio de finalidade, não há dúvidas da ilegalidade que se reveste a remoção do servidor, que, além do mais, não observou o devido processo legal, ostentando, em face disto, nítido caráter punitivo.
2. Não se pode olvidar que a remoção só pode ser concretizada conforme a discricionariedade da Administração Pública, caso devidamente motivada em razão do interesse da Administração e do serviço público, o que não ocorreu in casu, pairando certeza de que se trata de ato administrativo eivado de nulidade, por desvio de finalidade. 3. Segurança concedida
. (TJ-AC - MS: 01001032120178010000 AC 0100103-21.2017.8.01.0000, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 26/07/2017, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 28/07/2017) Grifos nosso.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
ANULAÇÃO DE NOTA DE TRANSFERÊNCIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO.
DISCRICIONARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À SUA

VALIDADE.
DECISÃO VERGASTADA MANTIDA. APELO E REMESSA DESPROVIDOS. O ato administrativo de transferência de servidor público exige motivação, daí porque a ausência de tal pressuposto faz aluir sua validade substancial, autorizando, destarte, a que seja desconstituído pelo Judiciário. (TJ-SC - REEX: 03016872120178240091 Capital 0301687-21.2017.8.24.0091, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 05/12/2017, Segunda Câmara de Direito Público) Grifo nosso.

Assim, em análise perfunctória, estando evidenciada a ausência de finalidade e motivação no ato de remoção da Agravada, constata-se a existência de vício no ato administrativo, estando presente, portanto, o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar.

No mesmo sentido, o Ministério Público se manifestou (Num. 2673632 - Pág. 5):

(...) In casu, noto, em uma análise não exauriente, a probabilidade do direito da autora, posto que, de fato, não há documentação nos autos apta a fundamentar em que consistiria o interesse público destinado a promover a movimentação da ora agravada, bem como a real motivação da remoção, circunstância que indica provável irregularidade (...)

Já o
periculum in mora
reside no prejuízo imediato à impetrante que resultará com a sua mudança para localidade diversa, além do prejuízo na própria prestação do serviço público, se confirmado o desvio de finalidade do ato de remoção.

Registre-se ainda que não há como acolher o argumento de ilegitimidade do Recorrente, isso porque, se trata de matéria a ser apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, além disto, em análise não exauriente, é possível constatar que o documento de Núm. 1784359, apenas solicita determinado número de servidores, não se podendo identificar de plano que o Agravante não possua poder decisório no tocante à remoção da Agravada.

Por fim,
quanto ao valor da multa diária, em que pese não ser objeto do presente Agravo, compete ao juiz, de ofício, modificá-la
caso verifique que a mesma se tornou excessiva, em observância ao disposto no
art. 537, § 1º, I do CPC/15, in verbis
:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 3.000,00) não fora fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a falta da sua delimitação violou os referidos princípios. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Desta forma,
em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, de ofício, reduzo a multa diária para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) e delimito-a ao valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para reduzir e limitar a multa diária, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020